Tribunal: TJDFT
Processo: 0743394-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743394-75.2022.8.07.0001 RECORRENTES: OSWALDO GALVÃO ANDERSON JÚNIOR, GIGANTE DA SERRA OGAJ SUPER POSTO LTDA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil privilegia a sucumbência como critério determinante na fixação dos honorários advocatícios, por essa razão que o art. 85 expressamente prevê que a “sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 1. 1. Todavia, nem sempre a sucumbência apresenta soluções satisfatórias no que se refere ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, já que, por vezes, pode se mostrar incapaz de responsabilizar aquele que deu causa à existência do processo. 1. 2. Nessas situações, a legislação processual socorre-se do princípio da causalidade, o qual prescreve que a parte que deu causa à instauração da ação deve suportar os encargos processuais e honorários advocatícios de sucumbência. 2. No caso dos autos, o autor/apelado relatou ser proprietário de uma fazenda e, ao solicitar um financiamento junto ao Banco do Brasil, lhe foi informado uma pendência interna com o referido banco. 2.1 Realizadas buscas no sistema de computadores do Banco do Brasil, foi apontada a cessão de direitos do débito para a ré-apelante, todavia não reconheceu a dívida, e alegou a prescrição, por ser a pendência financeira de agosto de 2005. 2. Desse modo, o juízo entendeu pela procedência em parte do pedido autoral, porquanto ser indevida a anotação de dívida prescrita em banco de dados em nome do consumidor, e entendeu ser descabido o pedido referente à anotação junto ao Banco do Brasil, por ser terceiro que não integrou a relação processual. 3. Apesar de o autor informar desconhecer a dívida objeto da notificação extrajudicial, não restou demonstrada a cobrança da dívida judicialmente ou por meios administrativos abusivos – o nome da pessoa jurídica autora não chegou a ser negativado e não houve medidas legais para fins de recebimento do suposto débito. 3.1 Desse modo, ante o princípio da causalidade o autor- apelado deverá arcar com as despesas processuais, pois buscou o conforto pessoal de obter uma sentença declaratória com o fim de ter reconhecida a prescrição. Todavia, não houve abusividade na cobrança, não sendo necessário o ajuizamento. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 85, §2o, do CPC, sustentando que o ônus da sucumbência deve ser suportado pelo recorrido, haja vista que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 85, §2o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que, “In casu, apesar de o autor apelado informar desconhecer a dívida objeto da notificação extrajudicial, não restou demonstrada a cobrança da dívida judicialmente ou por meios administrativos abusivos, o nome não chegou a ser negativado e não houve medidas legais para fins de recebimento do suposto débito. Desse modo, o autor- apelado deverá arcar com as despesas processuais, conforme o princípio da causalidade, pois buscou o conforto pessoal de obter uma sentença declaratória com o fim de reconhecer a prescrição. Todavia, não houve abusividade na cobrança, não sendo necessário o ajuizamento” (ID 60607285). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003